Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CIRURGIA ORTOPÉDICA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a realizar procedimento cirúrgico denominado ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO DIREITO E FISIOTERAPIA. Na via do presente recurso, a agravante alega que a urgência do caso está sustentada em laudo médico que indica que “a paciente tem “artrose tricompartimental acentuada bilateralmente apresenta muitas dores e dificuldade para deambular. Tem também dor e limitação funcional no ombro direito...”. No mesmo relatório médico de ID 111858347 e 114269189, expedidos respectivamente em 02/12/2021 e 27/01/2022 o Dr. Luiz Carlon Galvão (CRM/DF 5635), relata a necessidade do procedimento pleiteado, in verbis: “Tais patologias tornam ainda mais difícil sua locomoção. Está indicado o tratamento cirúrgico para os joelhos (prótese). O mais rápido possível. (URGENCIA)” Pede “a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, a ser confirmada ao final, para compelir o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO DIREITO E FISIOTERAPIA, por força do seu quadro de saúde atual”. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça.
III. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal, sobretudo no contexto de pandemia de Coronavírus, no qual os recursais estão sendo priorizados para o combate da doença. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam. No caso dos autos, embora o laudo médico aponte a gravidade da artrose nos joelhos, além de outros problemas que afetam sua qualidade de vida (ID 32308567, pg. 53), é certo que não há indicação concreta de risco de vida ou mesmo de agravamento do quadro de saúde da agravante. Destaco que a indicação de cirurgia o mais rápido possível tem como justificativa melhorar a qualidade de vida da paciente.”
IV. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento acerca da ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, de modo que a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.